Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-28.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012760-28.2018.8.11.0041
Recorrente: Banco Pan S.A.
Recorrido: Debora Oliveira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Pan S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 88636452):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas Ações declaratórias de nulidade aplica-se o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.
Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como a dívida alegada (art. 373, II, do CPC).
‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’ (Súmula 54 do STJ).
O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se inadequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC, e em caso de não provimento do Recurso, deve ser majorado nesta via (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1012760-28.2018.8.11.0041, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/05/2021, p. 1o/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93580475.
A parte recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei n. 10.820/2003, “que estabelece a possibilidade de aposentados e pensionistas do INSS autorizarem descontos em folha de pagamento para amortização de despesas de cartão de crédito, dispondo de 5% da margem”.
Suscita afronta ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a Câmara julgadora “não considerou os documentos carreados aos autos, pois estes demonstram que não houve imposição de contratação de dois produtos ou serviços, mas sim a contratação de apenas uma única operação de cartão de crédito”.
Recurso tempestivo (id 99532486) e preparado (id 99663977).
Contrarrazões no id 103143957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.026, § 3o, do CPC
Quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC, a parte somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.026. (...)
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NÃO RECOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, não pode ser conhecido o recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC, não sendo possível a mitigação.
2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1538507/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020). (g.n.)
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração, aplicou ao recorrente multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. (id 93580475 - Pág. 5)
Posteriormente, por considerar que houve a reiteração de embargos protelatórios, o órgão julgador majorou a multa para 6% (seis por cento) do valor da causa, com fulcro no § 3o do CPC (id 95730963 - Pág. 2).
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a indigitada multa não foi paga, consoante certidão id 99663976, o que caracteriza o descumprimento do dever descrito na parte final do mencionado § 3o do art. 1.026 do CPC.
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1.026, § 3o, do CPC), inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.